Tribunal: TJDFT
Processo: 0706445-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA À DEMONSTRAÇÃO DA NÃO EFETIVAÇÃO/DIVULGAÇÃO DA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA (Lei n. 9.099/95, Art. 33). INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITRO DE DEFESA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente em que, com fundamento em cobrança e “negativação” indevidas, pugnou pela declaração de inexistência do débito, pela exclusão da “pecha,” e pela condenação da empresa a reparar os danos extrapatrimoniais. Interesse recursal na anulação da sentença (cerceamento do direito de defesa), à míngua de expedição de ofício à empresa que teria comunicado a restrição creditícia (SCPC – Serviço Central de Proteção ao Crédito gerido pela Boa Vista Serviços- Id 15583086), o que teria comprovado a ocorrência do dano extrapatrimonial.
II. Rejeitada a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
A. O destinatário da prova é o Juiz, que pode limitar ou excluir aquelas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias (Lei n. 9099/95, Art. 33).
B. No caso concreto, em absoluta consonância ao princípio da cooperação, o douto juízo de origem determinou a expedição de ofícios ao órgãos de proteção ao crédito conveniados (SPC E SERASA – Id 15583107/4161), os quais informaram que: (i) no banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC desta Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal - CDL/DF, não consta, bem como não constou nos últimos cinco anos registro de restrição cadastral, em nome de LANNARA ALICE MARTINS RAMOS, até a presente data; e (ii) no banco de dados do SERASA/EXPERIAN constaria registro de somente uma restrição, no valor de R$ 1.272,73, incluída pelo BANCO SANTANDER, em 1o.1o.2018, e excluída em 14.03.2018.
C. Nesse quadro, despicienda a expedição de ofício ao SCPC Boa Vista (restrito canal de consulta e controle pessoal de finanças, para efeito de comprovação de existência de restrições creditícias em outros canais de proteção ao crédito, a demandar autenticação dos consumidores para acesso aos seus dados os quais, aparentemente, não estariam disponíveis à indiscriminada consulta pública), diante da robusta comprovação da inexistência de efetivação/divulgação da “pecha” (mero comunicado de solicitação de registro de débito na base SCPC, serviço administrado pela Boa Vista Serviços SA – “seja um consumidor positivo”).
D. Nesse sentido, a resposta aos aclaratórios opostos pela recorrente na origem: observa-se que constou expressamente na fundamentação da sentença o seguinte: "Noutro giro, vejo que a comprovação da negativação da requerente anexado id Num. 32875933 - Pág. 1, contrasta com as informações prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito id Num. 40601147 - Pág. 1 e Num. 42680785 - Pág. 1, porquanto não há qualquer registro realizado pela requerida em desfavor da requerente nos bancos de dados dos órgãos supracitados”.
III. Rejeitada a preliminar de nulidade processual. Recurso improvido. Custas processuais e honorários advocatícios (10% do valor da causa) pela recorrente. Suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9.0999/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC, Art. 98, § 3o).